Tribunal: TJSP
Processo: 2207618-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto cautelar. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos das ações indicadas, em face dos créditos a serem recebidos por Gvb Logística Eireli - Me até o limite do débito. Inconformismo. Inteligência artigo 134, §§2o e 3o do CPC. Em cenário inicial da instalação do incidente de desconsideração, sem o devido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto cautelar. Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos das ações indicadas, em face dos créditos a serem recebidos por Gvb Logística Eireli - Me até o limite do débito. Inconformismo. Inteligência artigo 134, §§2o e 3o do CPC. Em cenário inicial da instalação do incidente de desconsideração, sem o devido contraditório, exige-se a prudência consentânea à necessidade de observar a maturação da prova. Decisão reformada para revogar a penhora dos bens. Agravo provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2207618-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GVB
LOGÍSTICA EIRELI - ME, é agravado SIGLIANO ADMINISTRAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento na parte
conhecida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2207618-80.2020.8.26.0000
Comarca: 12a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Gvb Logística Eireli - Me
Agravada: Sigliano Administração e Recuperação de Crédito
Eireli
Interessados: Maryely Ghenara Arocha Marquez e outros
Voto no 19.695
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Arresto cautelar. Decisão que
deferiu a penhora no rosto dos autos das ações indicadas,
em face dos créditos a serem recebidos por Gvb Logística
Eireli - Me até o limite do débito. Inconformismo.
Inteligência artigo 134, §§2o e 3o do CPC. Em cenário
inicial da instalação do incidente de desconsideração, sem
o devido contraditório, exige-se a prudência consentânea à
necessidade de observar a maturação da prova. Decisão
reformada para revogar a penhora dos bens. Agravo
provido na parte conhecida.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Gvb Logística Eireli -
Me contra a agravada, Sigliano Administração e Recuperação
de Crédito Eireli, extraído dos autos de Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica, em face de decisão
(fls. 77/78) que deferiu a penhora no rosto dos autos das ações
indicadas, em face dos créditos a serem recebidos por Gvb
Logística Eireli - Me até o limite do débito.
A agravante se insurge. Alega que o
douto magistrado “a quo” fundamentou sua decisão no fato de
não terem sido localizados bens em seu nome, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
outra fundamentação.
Aduz que a Agravada não fez prova de
que houve fraude ou desvio de finalidade, muito pelo contrário,
apenas, formulou pedidos simples, os quais foram acolhidos.
Sustenta que não há se falar em fraude
ou qualquer desvio de finalidade, sobretudo porque sequer foram
esgotadas as buscas de bens pela exequente.
Salienta que o simples fato de existirem
sócios em comum não configura desvio de finalidade, cuja prova
cabe ao credor.
Entende,
portanto,
não
restaram
preenchidos os requisitos da desconsideração da personalidade
jurídica, pelo que se faz necessária a reforma da r. decisão
atacada.
Defende que a dívida somente poderá ser
exigida das demais empresas integrantes do grupo econômico
caso demonstrados os requisitos previstos no art. 50 do CC, até
porquê, no presente caso, sequer restou comprovada a
existência do alegado grupo econômico.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja revogada a ordem
de penhora dos seus bens e direitos.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls. 97/104).
A agravada apresentou contraminuta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
postulando seja negado provimento ao recurso (fls.111/118).
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente está extraída de decisão que deferiu a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com
arresto cautelar de bens, consistente na penhora de crédito no
rosto dos autos de processos judiciais em que a parte indicada à
desconsideração possui crédito perante terceiros.
Cabe ver, então, que não há decisão
propriamente no deferimento da instauração do incidente para
ser matéria combatida em sede de agravo de instrumento. Por
curial, ela deve ser combatida nos autos do procedimento.
Porquanto, o deferimento havido com a
citação realizada, traduz reserva da parte indicada impugnar ou
contestar a decisão, como se queira, como até já foi realizada
pela agravante. É nele (no incidente instaurado) que deve passar
o argumento contrário ao da exequente de vê-la inserida no polo
passivo da ação de execução.
E neste sentido, se já está se defendendo
da pretensão da agravada em vê-la integrada na ação executiva,
esta parte do recurso não comporta ser conhecida.
De toda forma, com pertinência o
combate que faz da decisão que deferiu o arresto cautelar
de seus bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
Explico.
Conforme o § 3o do artigo 134 do CPC, se
a desconsideração não está formulada na inicial da ação de
execução, que aqui é o caso, o incidente instaurado implica na
suspensão do andamento da ação de execução.
Mas em termos, digo.
Segundo
comentários
de
Cassio
Scarpinella Bueno (em Comentários ao Código de Processo
Civil, obra coletiva, da qual coordenador, pág. 577), ele tece as
seguintes considerações sobre o § 3o do artigo 134:
“A regra do § 3o do art. 134, embora seja
harmônica com a genérica previsão do art. 313, VIII, deve ser
interpretada de maneira a não comprometer o andamento do
processo em face da parte original e, se for o caso, da prática de
atos executivos contra o seu patrimônio sem prejuízo da
instauração e desenvolvimento do incidente....”.
E
prossegue,
“Por
isso,
a
melhor
interpretação é a de que os atos executivos em face do sócio (ou
da pessoa jurídica quando se tratar de 'desconsideração
inversa') não podem ser praticados antes da resolução do
incidente”.
Enfim, para o caso dos autos, em que a
postulação está acontecer pela via de incidente depois de
frustrada a tentativa de penhora nos autos principais da fase de
execução, conforme leitura do § 3o ao ressalvar a hipótese do §
2o do artigo 134 do CPC, “a execução fica suspensa para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
incidente e em relação à parte (pessoa física ou pessoa jurídica)
contra quem se volta a pretensão de ser alcançada na ação de
execução, tão só”.
E prossigo, para melhor afinar minha
compreensão divergente faço o registro, também, por se tratar a
desconsideração de personalidade jurídica própria de uma
intervenção de terceiro, da doutrina em torno do tema produzida
por Tereza Arruda Alvim Wambier e Outros (Primeiros
Comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo,
1a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 252,
reproduzida no julgamento do agravo de instrumento no
2172242-04.2018.8.26.0000, E. 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Paulo Pastore Filho), em que traz o seguinte
comentário:
“A
decisão
que
desconsidera
a
personalidade jurídica não poderia, à luz da Constituição
Federal, ser proferida sem ser antecedida de contraditório amplo,
englobando produção de provas, como infelizmente, muito
frequentemente se faz hoje em dia. Isto porque, de rigor, se trata
de decisão que equivale àquela que coloca alguém na posição
de réu, já que sujeita seu patrimônio a responder por uma dívida,
a ser objeto de atos de desapropriação. Em face disso, não há
como se permitir que o juiz profira uma decisão com este
alcance sem ouvir, antes, este terceiro. Aliás, andou bem
também o legislador ao tratar o procedimento que pode levar à
decisão de desconsideração da pessoa jurídica como uma forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
de intervenção de terceiros.” (Primeiros comentários ao novo
código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 252).
Circunda
esta
compreensão
ampla
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do
CPC. Pedido de efetivação de arresto no rosto dos autos
concedido anteriormente. Tutela cautelar deferida para impor
constrição a futuro direito de crédito de uma das sócias da
empresa devedora. Concessão de efeito suspensivo ao agravo
de instrumento interposto contra a decisão que determinou a
desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão da
eficácia da decisão que autorizou a inclusão dos sócios no polo
passivo.
Descabida
a
efetivação
do
arresto. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento
no 2256166-10.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. em 13/02/2019).

“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ARRESTO DE VALORES. Insurgência da executada em face da
decisão que processou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Urbplan e determinou o
arresto de valores. Reforma parcial. Decisão devidamente
fundamentada quanto às razões de processamento do incidente
em questão. Recuperação judicial da empresa devedora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207618-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
8
impede o desenvolvimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica dela, com o intuito de atingir o patrimônio
dos sócios. Decisão agravada, porém, incorreta quanto ao
arresto de bens. Ausência de pedido dos exequentes.
Fundamentação insuficiente. Ausência de indícios de dilapidação
patrimonial das empresas RE Brasil Empreendimentos e Brl
Partners Fundo de Investimento. Arresto afastado. Agravo
provido em parte”. (Agravo no 2164168-58.2018.8.26.0000, E. 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j.
em 23/10/2018).
Em cenário inicial da instalação do
incidente de desconsideração, sem o devido contraditório
completado e resolvido, exige-se a prudência consentânea à
necessidade de observar a maturação da prova.
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada para que seja revogado o
arresto cautelar na forma nomeada de penhora dos bens.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso na parte conhecida.
Hélio Nogueira
Relator